Tribunal: TCU
Processo: 021.874/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de utilização indevida de recursos do Fundeb pelo Município de Conde/PB para pagamento de estagiários, além de irregularidade na contratação de estagiários pela não exigência de vínculo com instituições de ensino

Inteiro teor:
Acórdão 2433/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades na utilização de verbas oriundas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pela Secretaria de Educação do Município de Conde (PB), no período de janeiro/2021 a junho/2023, configurada na suposta manutenção e pagamento de estagiários, os quais não se enquadrariam como profissionais da educação básica; Considerando que a aferição da legalidade das despesas realizadas com valores das contas dos Fundeb estadual e municipais, independentemente de aporte federal a título de complementação, deve ser prioritariamente exercida pelas instâncias de controle locais, no caso, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; Considerando, ademais, que a Instrução Normativa - TCU 60/2009, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização deste Tribunal em recursos do Fundeb, não elege "representações" e "denúncias" como instrumentos a serem utilizados para a fiscalização da aplicação daqueles recursos onde houver complementação da União; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 12-13; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) remeter cópia destes autos ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para adoção das medidas de sua alçada, ressalvando as peças que contenham informações da pessoa da denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; d) comunicar a prolação deste Acórdão ao Município de Município de Conde (PB) e à denunciante; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.874/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Município de Conde (PB). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.